Tribunal: CARF
Processo: 13603.901281/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901281/2013-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.747 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
IBIRITERMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 75/83) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1002-002.246 (fls. 63/67), o qual negou provimento ao recurso voluntário com base
na seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901281/2013-03
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.901281/2013-03

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CREDITO JÁ ALOCADO.
Uma vez que o crédito pleiteado já foi reconhecido no pedido de restituição, é de se
indeferir o pedido de compensação de mesmo direito creditório.

No recurso especial o sujeito passivo sustenta que tal entendimento divergiria do
que restou decidido nos Acórdãos nos 1401-006.031 e 3201-005.178.
Despacho de fls. 114/121 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Objeto do recurso especial
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1401-006.031 e 3201-005.178,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia
aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Nas duas situações, os julgadores se ocuparam em examinar situações em que o
contribuinte apresentou Declaração de Compensação utilizando crédito que já tinha sido
objeto de Pedido de Restituição.
O acórdão recorrido entendeu: que a contribuinte não poderia solicitar em DCOMP
(Declaração de Compensação) o aproveitamento de um indébito cuja restituição já tinha
sido solicitada em PER (Pedido de Restituição); que um Pedido de Restituição implica,
pela sua própria natureza, um pedido de pagamento, por meio de crédito em conta
corrente do contribuinte do valor solicitado na restituição; e que deferir o crédito
informado na DCOMP controlada nos presentes autos implicaria no pagamento em
duplicidade de um crédito já reconhecido no PER 25827.01220.100712.1.2.04-5233.
O voto que orientou o acórdão recorrido ainda fez a seguinte sugestão de revisão de
ofício para a unidade de origem:
Sugestão de revisão de ofício
Em que pese o resultado do julgamento proposto no presente voto, a alegação da
recorrente de erro de preenchimento pode ser analisada pela autoridade fiscal em sede
de revisão de ofício do ato administrativo, sem desconsiderar, por óbvio, a possibilidade
de que a restituição solicitada no PER 25827.01220.100712.1.2.04-5233 já ter sido
creditada em conta corrente da recorrente ou ter (sido) aproveitada em compensação de
ofício nos termos da legislação vigente.
Portanto, encaminho proposta à unidade de origem que avalie a possibilidade de realizar
revisão de ofício do despacho decisório referente à DCOMP 15367.32460.100712.1.3.04-
0309.
(g.n.)
Já os paradigmas, diante de situação semelhante, não vislumbraram nenhum óbice para
a compensação de indébito cuja restituição já tinha sido solicitada em PER (Pedido de
Restituição).
Muito pelo contrário. O que essas decisões fizeram foi afastar problema suscitado na
análise das DCOMP, relativamente à decadência/prescrição do indébito, justamente
porque esse indébito já havia sido solicitado tempestivamente em Pedido de Restituição
apresentado anteriormente.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.901281/2013-03

Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
(...)

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 123/128).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar os demais pressupostos de conhecimento, notadamente a
caracterização da alegada divergência.
Pois bem. De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido:
A recorrente reconhece que já havia pedido a restituição do valor recolhido a maior do
DARF descrito no despacho decisório de e-fls. 7, por meio do PER-pedido de
restituição 25827.01220.100712.1.2.04- 5233.
O artigo 34, § 5 da Instrução Normativa 900/2008 não se aplica ao caso pois a
recorrente não utilizou o crédito informado no PER 25827.01220.100712.1.2.04-5233
na DCOMP aqui analisada, mas sim transmitiu uma declaração de compensação
aproveitando em duplicidade um crédito que já havia sido solicitado no referido PER
25827.01220.100712.1.2.04- 5233. Ou seja, a empresa solicitou a restituição, que deve
ser materializada por meio de depósito da quantia pleiteada em sua conta corrente
bancária e, ao mesmo tempo, pretendeu abater (via compensação) outro tributo
administrado pela RFB utilizando-se do mesmo crédito que já havia solicitado
restituição em conta corrente.
A recorrente exerceu seu direito de peticionar a restituição do indébito por meio do PER
25827.01220.100712.1.2.04- 5233, que foi analisado e deferido pela RFB. Um Pedido
de Restituição implica, pela sua própria natureza, um pedido de pagamento, por meio de
crédito em conta corrente do contribuinte do valor solicitado na restituição.
Deferir o crédito informado na DCOMP controlada nos presentes autos implicaria no
pagamento em duplicidade de um crédito já reconhecido no PER
25827.01220.100712.1.2.04-5233.
Sugestão de revisão de ofício
Em que pese o resultado do julgamento proposto no presente voto, a alegação da
recorrente de erro de preenchimento pode ser analisada pela autoridade fiscal em sede
de revisão de ofício do ato administrativo, sem desconsiderar, por óbvio, a possibilidade
de que a restituição solicitada no PER 25827.01220.100712.1.2.04-5233 já ter sido
creditada em conta corrente da recorrente ou ter aproveitada em compensação de ofício
nos termos da legislação vigente.
Portanto, encaminho proposta à unidade de origem que avalie a possibilidade de
realizar revisão de ofício do despacho decisório referente à DCOMP
15367.32460.100712.1.3.04-0309.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.901281/2013-03

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Como se vê, o Colegiado a quo afastou expressamente o rito do artigo 34, § 5o da
Instrução Normativa 900/20081 ao caso concreto, partindo da premissa de que a presente
situação fática não corresponderia a um, digamos, pedido de conversão de restituição em
compensação, mas sim de uma tentativa de uso de crédito em duplicidade.
Essa premissa, ressalte-se, não foi objeto de embargos de declaração, não obstante
a decisão ter sugerido uma revisão de ofício pela Unidade de Origem, sem entrar no mérito da
existência ou não de ordem de pagamento do crédito pleiteado.
Do primeiro paradigma (Acórdão no 1401-006.031), por sua vez, extrai-se que:
(...)
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição
–
PER
no
34708.68161.090807.1.3.03-0589, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito
decorrente de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
relativo ao ano-calendário 2002 no valor original de R$ 1.058.699,51.
O crédito formalizado no PER foi utilizado para quitar débitos de responsabilidade da
pessoa jurídica por meio de Declarações de Compensação – DCOMP conforme tabela
abaixo:
(...)
A Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB manifestou-se por meio do Despacho
Decisório no 912633486. No despacho, a RFB reconheceu integralmente o crédito,
entretanto, homologou parcialmente as compensações declaradas. A razão para a não
homologação foi a decadência do direito de efetuar a compensação declarada na
DCOMP no 06189.16940.290208.1.3.03-3024, que foi transmitida em 29/02/2008. Cito
trecho do despacho que fundamenta a decisão administrativa:
(...)
Voto
(...)
Conforme relatado, a fiscalização da RFB validou integralmente o crédito formalizado
pela contribuinte no PER no 34708.68161.090807.1.3.03-0589, mas considerou que a
compensação promovida por meio da DCOMP no 06189.16940.290208.1.3.03-3024
teria ocorrido após o prazo decadencial de cinco anos.

1 “Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas
as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas
para outras entidades ou fundos.
[...]”
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não definitiva, pela autoridade
competente da RFB; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam
satisfeitas as condições previstas no § 5o”.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.901281/2013-03

A controvérsia, portanto, limita-se à questão da possibilidade de a contribuinte utilizar,
após o prazo de cinco anos, o crédito reconhecido pela RFB para compensar débitos de
sua responsabilidade.
Esta matéria já foi enfrentada diversas vezes por esta Turma, que formou entendimento
no sentido de que o prazo decadencial veiculado pelo artigo 168 do Código Tributário
Nacional refere-se ao limite para o pedido de restituição, ou seja, para a introdução da
norma individual e concreta de crédito do contribuinte perante a União. Vejamos o texto
normativo do dispositivo legal:
(...)
Portanto, o prazo de cinco anos contados da extinção do crédito tributário refere-se tão
somente ao limite temporal para a formalização do direito creditório mediante Pedido de
Restituição/Ressarcimento.
No caso sob exame, tratando-se de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002, o
termo inicial desse prazo era 31/12/2002. Vale mencionar que o prazo de dez anos
advogado pela recorrente, que deslocaria termo inicial do prazo quinquenal para
31/12/2007, aplica-se apenas aos PER apresentados antes de 09/06/2005, consoante
disposição da Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Contudo, como o PER foi apresentado em 09/08/2007, ou seja, antes de transcorrido o
prazo quinquenal, o direito creditório não havia sido atingido pela caducidade.
Uma vez que o crédito foi tempestivamente formalizado e validado pela fiscalização da
RFB, não há um prazo para que a contribuinte o utilize para a compensação de débitos
de sua responsabilidade. Esta interpretação encontra eco na própria regulamentação da
RFB conforme se observa no artigo 26, §§ 5o e 10, da IN SRF no 600/2005:
(...)
Impende salientar que a previsão da norma administrativa em vigor no momento da
apresentação do PER era expressa: a contribuinte poderia apresentar a DCOMP após o
prazo de cinco anos, desde que o PER tivesse sido apresentado dentro desse prazo e o
crédito não tivesse sido indeferido e estivesse disponível.
A mesma interpretação foi mantida no artigo 34 da IN RFB no 900/2008, que vigorava
no momento da emissão do Despacho Decisório (14/02/2011)
No sentido aqui esposado, trago à colação o seguinte precedente desta Turma, cuja
ementa está reproduzida na parte que interessa:
DCOMP.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
CRÉDITO
FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, nas forças deste. (Acórdão
CARF no 1401-003.293) (no mesmo sentido, o Acórdão CARF no 1401-005.143)
Destarte, penso que a alegação da recorrente deve ser acolhida. Impende dizer, no
entanto, que o deferimento no presente julgamento não afasta o dever da RFB de
verificar a disponibilidade do crédito que a recorrente pretende utilizar para a
compensação ora analisada, visto que essa matéria extravasa os limites da presente lide.

Como se percebe, o caso ora comparado limitou-se a análise da decadência da
compensação, em um contexto fático no qual a própria RFB já havia validado o direito
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.901281/2013-03

creditório, crédito este que foi confirmado estar disponível. Trata-se, assim, de matéria que não
se confunde com a presente, o que prejudica o conhecimento recursal.
Isso se repete no segundo paradigma (Acórdão no 3201-005.178), conforme
atestam as seguintes passagens:
(...)
Em vista desses normativos, verifico que a decisão recorrida não observou o regramento
previsto. O contribuinte apresentou primeiramente o pedido de restituição (Per), e
depois, os pedidos de compensação (Dcomp's). Veja-se a cronologia:
-Pedido de Restituição (final 1457), apresentado em 30/08/2002;
-Pedidos de Compensação posteriores, tendo como crédito referente o Pedido de
Restituição acima, apresentados nas seguintes datas e valores:
-09/08/2007 1.761,87
-19/09/2007 255,51
-25/09/2007 2.418,97
-17/11/2007 3.456,60
A Receita Federal decidiu, equivocadamente, a compensação apresentada em
25/09/2007 em primeiro lugar, negando o pedido por prescrição, em 06/06/2011, com
ciência em 27/06/2011.
No contexto da restituição e das compensações efetuadas, deveria ter analisado
conjuntamente os pedidos, porque apresentados em correlação, nos termos do §5° do
art. 34 transcrito, tendo sido respeitadas, pelo contribuinte, as condições dos incisos I e
II do mesmo parágrafo.
O Despacho Decisório deveria ter cumprido a ordem apresentada pelo contribuinte,
compensado o valor devido (superada a prescrição, cf. §10° do art. 34 acima transcrito).
Com efeito, o crédito foi reconhecido e as outras Dcomps homologadas nos autos do
processo 13603.900096/2012-14, e o valor da compensação no presente processo foi
restituído ao contribuinte, equivocadamente.
O erro, portanto, foi da Receita Federal, ao decidir o pedido de compensação antes do
pedido de restituição respectivo, e não do contribuinte.
Gize-se, para registrar, que a decisão recorrida alterou completamente o fundamento do
Despacho Decisório, o que importaria em sua nulidade, por cerceamento do direito de
defesa na Manifestação de Inconformidade. O Despacho Decisório negou o pedido por
prescrição, enquanto a decisão recorrida afastou a prescrição (cf. §10° do art. 34), mas
negou o pedido porque o valor a compensar já fora restituído.
Não obstante, considerando que o caso pode ser solucionado em prol do contribuinte, a
nulidade não lhe aproveita e pode ser superada (art. 59, III do PAF2).
Desse modo, a compensação deve ser homologada, posto que o direito de crédito foi
reconhecido no processo 13603.900096/2012-14, e o contribuinte cumpriu corretamente
todas as formalidades para a compensação.
O contribuinte deve ser orientado sobre a forma de devolver a restituição indevidamente
efetuada, conforme solicitou.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Apesar desse precedente analisar caso do mesmo contribuinte, resta evidente que
o direito creditório lá pleiteado acabou sendo deferido em razão de peculiaridades – notadamente

2 Art. 59. São nulos: (...)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.901281/2013-03

o erro de ordem de análise dos pedidos -, que aqui não foram consideradas pelo Colegiado a quo.
Daí a dessemelhança fático-jurídica que descaracteriza o alegado dissídio.
O recurso especial, portanto, não deve ser conhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A Contribuinte contesta a decisão exarada no Acórdão no 1002-002.246, na qual
foi negado provimento a seu recurso voluntário que pretendia a vinculação de Declaração de
Compensação – DCOMP a Pedido de Restituição – PER apresentados no mesmo dia,
10/07/2012, para utilização de indébito de R$ 6.774,57 apurado no recolhimento de
R$ 734.536,25 de débito de IRPJ em 31/01/2012. Como a Contribuinte deixou de indicar, na
DCOMP, a vinculação ao crédito deduzido no PER, a DCOMP restou não homologada em
15/07/2013, por inexistir crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de
inconformidade porque diante do reconhecimento e a utilização do crédito pleiteado para
restituição no Per no 25827.01220.0100712.1.2.04-5233, processo no 13603.901280/2013-51,
não há como cancelar esse procedimento, devendo ser mantido o despacho decisório de
indeferimento. Em recurso voluntário, a Contribuinte adicionou que o fato do saldo de
pagamento do DARF estar alocado/reservado ao pedido de restituição não impede seu
aproveitamento na declaração de compensação transmitida no mesmo dia, e afirmou que o
pedido de restituição não fora objeto de ordem de pagamento até aquele momento, o que atrairia
a aplicação do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
O Colegiado a quo concluiu que o dispositivo da Instrução Normativa seria
inaplicável porque transmitida DCOMP aproveitando em duplicidade um crédito que já havia
sido solicitado em PER, e assim ensejaria seu recebimento mediante depósito bancário. O voto
condutor, porém, consigna a seguinte sugestão de revisão de ofício:
Em que pese o resultado do julgamento proposto no presente voto, a alegação da
recorrente de erro de preenchimento pode ser analisada pela autoridade fiscal em sede
de revisão de ofício do ato administrativo, sem desconsiderar, por óbvio, a possibilidade
de que a restituição solicitada no PER 25827.01220.100712.1.2.04-5233 já ter sido
creditada em conta corrente da recorrente ou ter aproveitada em compensação de ofício
nos termos da legislação vigente.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.901281/2013-03

Portanto, encaminho proposta à unidade de origem que avalie a possibilidade de realizar
revisão de ofício do despacho decisório referente à DCOMP
15367.32460.100712.1.3.04-0309.
O recurso especial foi admitido com base nos paradigmas no 1401-006.031 e
3201-005.178 porque:
Nas duas situações, os julgadores se ocuparam em examinar situações em que o
contribuinte apresentou Declaração de Compensação utilizando crédito que já tinha sido
objeto de Pedido de Restituição.
O acórdão recorrido entendeu: que a contribuinte não poderia solicitar em DCOMP
(Declaração de Compensação) o aproveitamento de um indébito cuja restituição já tinha
sido solicitada em PER (Pedido de Restituição); que um Pedido de Restituição implica,
pela sua própria natureza, um pedido de pagamento, por meio de crédito em conta
corrente do contribuinte do valor solicitado na restituição; e que deferir o crédito
informado na DCOMP controlada nos presentes autos implicaria no pagamento em
duplicidade de um crédito já reconhecido no PER 25827.01220.100712.1.2.04-5233.
O voto que orientou o acórdão recorrido ainda fez a seguinte sugestão de revisão de
ofício para a unidade de origem:
[...]
Já os paradigmas, diante de situação semelhante, não vislumbraram nenhum óbice para
a compensação de indébito cuja restituição já tinha sido solicitada em PER (Pedido de
Restituição).
Muito pelo contrário. O que essas decisões fizeram foi afastar problema suscitado na
análise das DCOMP, relativamente à decadência/prescrição do indébito, justamente
porque esse indébito já havia sido solicitado tempestivamente em Pedido de Restituição
apresentado anteriormente.
A Contribuinte reitera que este crédito se encontra pendente de restituição até o
presente momento, conforme ANEXO IV, extraído em 20/12/2021 no site do e-CAC e que, uma
vez reconhecido o crédito, a única forma de não proceder a compensação seria a emissão da
ordem de pagamento do crédito conforme previsto no Art. 34, § 5o, inciso II, da Instrução
Normativa 900/2008. Destaca que na data da emissão do referido Despacho Decisório, em
03/07/2013, o pedido de restituição não havia sido indeferido e tampouco havia sido emitida a
ordem de pagamento. Invoca os paradigmas que reconhecem possível compensar débitos de
mesma natureza em créditos objeto de pedido de restituição, observando que o paradigma no
3201-005.178 foi editado em seu favor. Pede, assim, que:
a) Não obstante a possibilidade de revisão de ofício sugerida na folha 67 do presente
processo, em caso de negativa por parte da Autoridade Fiscal em sede de revisão, seja
reformada a sentença proferida pela 2a Turma extraordinária da 1a Seção de Julgamento
do CARF para dar provimento ao Recurso ora apresentado;
b) Seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em 08 de
agosto de 2013;
c) Seja reconhecido o direito de se compensar o débito informado na declaração de
compensação
“DCOMP
15367.32460.100712.1.3.04-0309”
com
o
crédito já
reconhecido no pedido de restituição “PER 25827.01220.100712.1.2.04-5233”,
processo de crédito 13603.901281/2013-03;
A PGFN contesta a admissibilidade do recurso especial, afirmando que os
acórdãos comparados foram proferidos em contextos fáticos diversos e, para que restasse
demonstrada a divergência de entendimentos deveriam os acórdãos paradigmas diante do
mesmo equívoco, ou seja, apesar de o contribuinte não ter informado que a DCOMP era
vinculada a PER anteriormente transmitido, ter sido o crédito deferido.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.901281/2013-03

Confirma-se no paradigma no 1401-006.031 que não houve debate acerca da
vinculação da DCOMP ao PER, porque a autoridade fiscal a admitiu. Apenas que o direito
creditório reconhecido deixou de ser imputado à segunda DCOMP vinculada ao crédito sob o
entendimento de que já teria expirado o prazo para sua utilização. Compreendendo que o prazo
prescricional não estava expirado no momento da apresentação do PER, o outro Colegiado do
CARF deferiu a imputação do direito creditório reconhecido à DCOMP não homologada. É certo
que o voto condutor do paradigma decide com base no art. 26 da Instrução Normativa SRF no
600/2005, reproduzido no art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, mas assim o faz com
base no seu §10, e não a partir dos termos do §5o, aqui invocados pela recorrente.
Já o segundo paradigma, no 3201-005.178, editado em face de litígio também
instaurado pela Contribuinte, aparenta similitude com o presente caso a partir da decisão de 1a
instância. No paradigma, a DCOMP apresentada foi apreciada sem vinculação ao PER anterior e,
por esta razão, a não-homologação decorreu da prescrição do indébito utilizado, quando
considerada a data de apresentação da DCOMP. Diante da alegação de que fora apresentado PER
antes do transcurso do prazo prescricional, a autoridade julgadora de 1a instância afirmou a
inexistência de crédito a ser compensado por razões não expressas no paradigma, e o outro
Colegiado do CARF, frente a arguição de nulidade da decisão de 1a instância que não apreciara a
defesa contra a prescrição, deixou de declarar a nulidade que entendeu existente por ser possível
decidir o mérito em favor do sujeito passivo, vez que a autoridade fiscal errara ao apreciar a
DCOMP lá em litígio separadamente do conjunto de PER e DCOMP apresentados, observando-
se que:
O Despacho Decisório deveria ter cumprido a ordem apresentada pelo contribuinte,
compensado o valor devido (superada a prescrição, cf. §10o do art. 34 acima transcrito).
Com efeito, o crédito foi reconhecido e as outras Dcomp ́s homologadas nos autos do
processo 13603.900096/2012-14, e o valor da compensação no presente processo foi
restituído ao contribuinte, equivocadamente.
O erro, portanto, foi da Receita Federal, ao decidir o pedido de compensação antes do
pedido de restituição respectivo, e não do contribuinte.
Gize-se, para registrar, que a decisão recorrida alterou completamente o fundamento do
Despacho Decisório, o que importaria em sua nulidade, por cerceamento do direito de
defesa na Manifestação de Inconformidade. O Despacho Decisório negou o pedido por
prescrição, enquanto a decisão recorrida afastou a prescrição (cf. §10o do art. 34), mas
negou o pedido porque o valor a compensar já fora restituído.
Não obstante, considerando que o caso pode ser solucionado em prol do contribuinte, a
nulidade não lhe aproveita e pode ser superada (art. 59, III do PAF).
Desse modo, a compensação deve ser homologada, posto que o direito de crédito foi
reconhecido no processo 13603.900096/2012-14, e o contribuinte cumpriu corretamente
todas as formalidades para a compensação.
O contribuinte deve ser orientado sobre a forma de devolver a restituição indevidamente
efetuada, conforme solicitou.
É possível cogitar que o mesmo erro aqui alegado também teria sido cometido no
caso paradigma pela Contribuinte: deixar de assinalar o campo "Informado em Outro PER/
DCOMP" ao transmitir DCOMP de crédito objeto de PER. Este poderia ser o motivo de a
DCOMP, no paradigma, ser apreciada antes do conjunto de PER e demais DCOMP. Contudo, o
o voto condutor do paradigma atribui o erro na análise antecipada e isolada da DCOMP à
Receita Federal, sem evidenciar qualquer debate acerca de circunstância fática semelhante à
invocada nestes autos desde a manifestação de inconformidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.901281/2013-03

Neste contexto, para admitir a existência de divergência jurisprudencial seria
necessário cogitar que tal alegação estava presente no recurso voluntário apresentado no
paradigma, mas deixou de ser relatada e foi considerada irrelevante para o outro Colegiado do
CARF que, a partir das informações do PER e das DCOMP apresentadas, concluiu que a Receita
Federal deveria ter integrado a DCOMP ali em litígio ao conjunto demonstrado pela
Contribuinte.
Estas inferências eventualmente poderiam ser admitidas se o paradigma não
tivesse sido editado em face da Contribuinte. Contudo, sequer argumentação naquele sentido foi
referida no recurso especial. A partir da reprodução da ementa do paradigma no sentido de que a
compensação cujo crédito foi reconhecido, e cujas formalidades operacionais foram cumpridas
corretamente pelo contribuinte, deve ser homologada posto que não pode ser penalizado por
erro da administração, a Contribuinte apenas adiciona que:
Nestes casos acima, assim como neste Recurso Especial em concreto, foram satisfeitas
todas as condições para utilização do crédito na compensação de tributos administrados
pela RFB, quais sejam:
1o Estar deferido pela RFB;
2o Não ter sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
Entretanto, não obstante o fato de o colegiado desta 2a Turma Extraordinária reconhecer
que se trata de crédito já deferido/reconhecido pela Receita Federal do Brasil, a mesma
interpretou a legislação de forma divergente, equivocando-se mais uma vez ao afirmar
que o deferimento da compensação no mesmo crédito ensejaria em pagamento em
duplicidade. Vejamos novamente parte do Acórdão apresentado nas folhas 66 e 67 deste
processo:
[...]
Ora, é evidente que o depósito em conta corrente não pode ser a única forma de se
materializar a restituição pois o contribuinte não pode ser prejudicado e ficar na
dependência de “quando” este valor seria disponibilizado. O entendimento acima
contraria a Lei 9430/96, que dispõe:
[...]
Se o contribuinte exerceu seu direito de peticionar a restituição e posteriormente utilizar
este valor para compensar débito, não implica em pagamento em duplicidade de crédito
visto que o crédito informado no PER 25827.01220.100712.1.2.04-5233 será reduzido
até o montante das compensações nesta utilizadas. Na verdade, este exerceu seu direito
previsto no artigo 165 do Código Tributário Nacional e artigo 34 da Instrução
Normativa 900/2008 da Receita Federal do Brasil, vigente à época.
Como se vê, na ementa do paradigma está expresso que as formalidades
operacionais foram cumpridas corretamente pelo contribuinte. E o recurso especial nada debate
neste sentido, nem mesmo para pedir que se releve o erro cometido. A Contribuinte se limita a
afirmar seu direito de destinar o valor pleiteado em restituição a compensação.
Em desfavor da Contribuinte ainda se verifica que o paradigma tratou de
compensação declarada em 2007 e não-homologada em 16/06/2011, ao passo que o recorrido
tem em conta alegação de erro de preenchimento em DCOMP transmitida em 10/07/2012. Para
além de inexistir contemporaneidade que pudesse indicar a ocorrência do mesmo erro aqui
alegado, o caso presente se deu depois de a Contribuinte ter conhecimento da dissociação da
DCOMP do conjunto de PER e DCOMP formalizados em 2007.
Assim, tem razão a PGFN em sua conclusão de que, para que restasse
demonstrada a divergência de entendimentos deveriam os acórdãos paradigmas diante do mesmo
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.901281/2013-03

equívoco, ou seja, apesar de o contribuinte não ter informado que a DCOMP era vinculada a
PER anteriormente transmitido, ter sido o crédito deferido. Demonstrado que os acórdãos
comparados partiram de contextos fáticos distintos, a divergência jurisprudencial não se
estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 141
DF CARF MF
Original